Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736177-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que a gratuidade de justiça eventualmente deferida após a interposição do recurso não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir a exigibilidade do preparo recursal, concedo aos Agravantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promovam o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator